Tribunal: TJDFT
Processo: 0043823-11.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043823-11.2007.8.07.0001 RECORRENTES: ERASTO DE SOUZA LIMA e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO. NOVAÇÃO. INICORRÊNCIA. 1. A pretensão dos ex-funcionários do Banco do Brasil para instituição do direito material à complementação de aposentadoria nos termos da Portaria 966/1947 do banco, refere-se ao fundo de direito e, portanto, não consiste em obrigação de trato sucessivo. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria" (REsp 1691844/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/02/2022). 3. O suposto direito dos funcionários do Banco do Brasil de receberem o pagamento de complementação de aposentadoria, nos termos que previa a Portaria 966/1947, foi violado em 15 de abril de 1967, data em que o Banco do Brasil deixou de realizar o pagamento do benefício, de acordo com o contido na Circular no 351/1966, que deu ciência plena aos funcionários, iniciando-se, nessa data, o prazo prescricional de 20 anos. 4. De acordo com o Código Civil, dá-se a novação "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" (artigo 360, I, CC), mediante inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito (artigo 361, CC). 5. O contrato firmado entre o Banco do Brasil e a Previ, em 1997, teve por objeto disciplinar a forma de custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967, sem a intenção de reabrir a discussão a respeito de possível supressão de direitos advindos de atos praticados no ano de 1966, contendo cláusula expressa de não configuração de novação. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e ao enunciado 277 do Tribunal Superior do Trabalho, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador, o qual teria revogado o direito à complementação de aposentadoria; b) artigo 177 do Código Civil/1916, bem como aos enunciados 85 e 291, ambos do STJ, asseverando que não teria ocorrido a prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando somente as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, e não, ao próprio fundo do direito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 360 do CC, porquanto entendem que o reconhecimento expresso da dívida ensejaria a novação entre credores e devedor. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493 (ID 46747708). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 468 da CLT, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 177 do CC/1916, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o da Corte Superior, no sentido de que “havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria" (REsp 1691844/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 9/2/2022). Igual teor: EREsp 1.691.844, Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Igualmente o apelo não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 360 do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Extrai-se do instrumento do citado contrato (ID 44354820), da cláusula primeira, que seu objeto foi limitado a disciplinar a forma de custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967. Ainda, restou claro no teor da cláusula décima primeira, que os contratantes não tinham a intenção de reabrir a discussão a respeito de possível supressão de direitos advindos de atos praticados no ano de 1966” (ID 45944726). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta aos enunciados 277 da Súmula do TST, assim como 85 e 291, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027